Tribunal: TJDFT
Processo: 0714654-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0714654-13.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R. B. D. C. F. REPRESENTANTE LEGAL: JOSE FERRAZ NETO AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA FIPECQ, VISION MED ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por R. B. D. C. F. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela ora agravante contra Caixa de Assistencia Social da Fipecq, Vision Med Assistência Médica Ltda. (processo n. 0706267-46.2022.8.07.0020), indeferiu pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, consistente na autorização e fornecimento de 02 (duas) unidades mensais de canetas injetoras de Genotroprin 36UI, ou outra quantidade receitada pela médica, se for o caso, para a administração de Somatropina Recombinante Humana/Genotropin® 12mg, na dose de 0,8 mg/dia subcutâneo. Em suas razões recursais (ID 35136607), a agravante alega estarem presentes os requisitos para concessão de entecipação de tutela. Quanto à probabilidade do direito, sustenta que, em razão do diagnóstico de baixa estatura apresentado em comparação com o normal para sua idade, necessita se submeter a tratamento com o medicamento GENOTROPIN caneta 12 mg (somatropina), o qual deve ser custeado pelo plano de saúde, independentemente de previsão no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Afirma que “o risco da demora ficou caracterizado no relatório da médica especialista identificado pelo ID 212666104, o qual prescreve que: 'a paciente se encontra em um estágio pré-púbere, sendo o momento ideal para a terapêutica, já que na puberdade apresenta o surgimento de níveis altos de estradiol, podendo piorar a Perda da Previsão de Estatura Final (PEF) com o avanço da idade óssea (IO)'”. Defende que, “ao contrário do que entendeu o juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, não há tempo para aguardar a marcha processual, pois, segundo a profissional da saúde o tratamento, a qual ela chamou de terapêutica, deve se iniciar agora, no período pré-púbere”. Afirma que não pode esperar a marcha processual, tendo em vista os riscos irreversíveis de comprometimento da eficácia do tramento, se não iniciado imediatamente. Requer a agravante a antecipação da tutela recursal para que o agravado autorize e forneça o referido medicamento, conforme prescrição em laudo médico anexo. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, confirmando-se a tutela antecipada concedida. Sem preparo, ante a gratuidade concedida à agravante no processo de origem. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC1 autoriza o Relator do agravo de instrumento a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela (total ou parcial), a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC2 somente autoriza a sua concessão desde que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Numa análise inicial que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada pela agravante. A autora é beneficiária do plano de saúde da agravada e foi disgnosticada com “Deficiência parcial do hormônio do crescimento – DGH (E23.0)”, tendo a médica assistente consignado que “a paciente encontra-se pré-púbere, momento ideal para a terapêutica” (Somatropina Recombinante Humana/Genotropin® 12mg) (ID 35136608, p. 60/61). A operadora de plano de saúde negou a cobertura do medicamento nos seguintes termos: “a medicação Genotropin para a menor matr. 1690893602, 7 anos apresentando distúrbio no crescimento, é subcutânea, de uso domiciliar, não é de dispensação pelo Plano de Saúde cf Resolução Normativa da ANS” (ID 35136608, p. 68). Em outros termos, a recusa apresentada não se funda na ausência de cobertura da doença em si, mas na suposta observância às orientações e critérios preestabelecidos pela Agência Nacional de Saúde. Nesse ponto, é necessário destacar que, em princípio, a ausência de determinado procedimento ou tratamento na resolução normativa editada pela ANS não exime a seguradora ou plano de assistência à saúde da responsabilidade de custeá-lo, pois o referido ato representa apenas referência básica para cobertura obrigatória mínima oferecida, sem esgotar os recursos que poderão ser colocados à disposição do beneficiário, especialmente se há indicação técnica de especialista. Registre-se que, em 10/12/2019, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.733.013, sob a Relatoria do eminente Ministro Luis Felipe Salomão, decidiu que é lícita a recusa de cobertura de procedimento não abrangido por disposição contratual ou não indicado no rol de eventos e procedimentos em saúde editado pela ANS. No entanto, o aludido recurso não foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, tratando-se de entendimento, por ora, isolado, sobretudo diante de julgados posteriores da Terceira Turma do STJ que reiteram o posicionamento no sentido de que é exemplificativa a lista de eventos e procedimentos em saúde elaborada pela agência reguladora. De qualquer modo, a apreciação dos casos que envolvem os contratos de saúde suplementar, principalmente quando se trata de cobertura contratual, exige cautela do órgão julgador, que deve pautar o julgamento em uma interpretação equilibrada das normas que regem a matéria. Presente a verossimilhança das alegações trazidas no agravo, na medida em que há prova de que o medicamento (Somatropina) é necessário para o tratamento da “Deficiência parcial do hormônio do crescimento – DGH (E23.0)”. No caso, há elementos capazes de evidenciar, nesta análise preliminar, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso porque o relatório médico apresentado pela agravante (ID 50149003 e 50149017) recomenda expressamente que o tratamento com o referido medicamento seja realizado neste momento, em que a agravante encontra-se em pré-puberdade, pois a eficácia do remédio depende da sua utilização em período determinado. Presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano à saúde da paciente, que necessita do medicamento somatropina para assegurar o seu regular crescimento, conforme relatório médico, deve ser antecipado os efeitos da tutela recursal. 3. Com essas razões, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar à parte agravada que, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), forneça à autora o medicamento Somatropina Recombinante Humana/Genotropin® 12mg, em conformidade com a prescrição efetuada pela sua médica assistente. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para parecer. Em seguida, retornem os autos conclusos. Brasília, 11 de maio de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora 1 Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...). 2 Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.